Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701212-09.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DA SILVA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, alegando que não pode “arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”. A decisão de ID 52281908 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo recursal. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53568034. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator